Tribunal: CARF
Processo: 10980.924737/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Garcia Dias dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.924737/2011-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.024 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
EXCLUSÃO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES.
VALOR A SER EXCLUÍDO.
O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS,
devendo ser excluído, portanto, o montante destacado nas operações de saída,
conforme decidiu o STF nos autos do RE no 574.706/PR (Tema no 69).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO. PROVAS.
A peça recursal mencionará, dentre outros, os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
A mera alegação sem a devida produção de provas não é suficiente para a
revisão da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.924737/2011-48
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.024 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.924737/2011-48

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
Trata-se de manifestação de inconformidade interposta contra Despacho
Decisório no 952436904, que não homologou a compensação declarada por
meio do PER/DCOMP no 38481.50808.200208.1.3.04-8906.
2. A declaração de compensação objetiva compensar débitos fiscais com
pagamento indevido de Cofins, referente ao mês de abril de 2005 e efetuado em
13/05/2005. O Despacho Decisório considerou improcedente o crédito
informado no PER/DCOMP, à luz da seguinte fundamentação (fl 1):
A análise do direito creditório está limitada ao valor do “crédito original
na data de transmissão” informado no PER/DCOMP, correspondendo a:
10.303,78. A partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
3. O referido decisório está arrimado no seguinte enquadramento legal: arts. 165
e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); art. 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996.
4. Cientificado da decisão em 27/09/2011 (fl 4), o interessado apresentou
Manifestação de Inconformidade em 06/10/2011 (fls 10/16), requerendo a
homologação da compensação pleiteada com crédito oriundo de pagamento
indevido de Cofins, configurado a partir da premissa de que o ICMS não deve
integrar a base de cálculo da contribuição, conforme argumentos que aduz.
5. Anexei as fls 30/31.
6. É o relatório.
A DRJ Fortaleza, em sessão realizada em 11/02/2014, decidiu, por unanimidade
de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade em acórdão ementado da
seguinte maneira:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2005
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO UTILIZADO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste indébito tributário se o pagamento realizado se encontra integralmente
utilizado na quitação de débito fiscal corresponde declarado pelo contribuinte.
COFINS. ICMS. FATURAMENTO OU RECEITA BRUTA. INTEGRAÇÃO.
O ICMS cobrado nas operações próprias integra o conceito de faturamento ou
receita bruta.
COFINS.
EXCLUSÃO
DO
ICMS
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.024 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.924737/2011-48

Para fins de determinação da base de cálculo da Cofins, o ICMS pode ser
excluído da receita bruta apenas quando cobrado pelo vendedor dos bens ou
prestador dos serviços na condição de substituto tributário.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 12/06/2018,
apresentou em 12/07/2018 o recurso voluntário de fls. 379/390, informando que o Supremo
Tribunal Federal, em repercussão geral, firmou entendimento em sentido inverso ao que restou
decidido pelo colegiado de DRJ, através do Tema 69 (RE No 574.706/PT), vinculante para os
órgãos administrativos, no sentido de que o ICMS não integra a base de cálculo do Pis e da
Cofins, razão pela qual pelo provimento integral do presente para fim de homologação total das
compensações;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e se reveste dos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é conhecido.
A decisão de DRJ mantém o indeferimento do pleito da Recorrente amparando-se
em três premissas: (i) que, mesmo após as sucessivas retificações da DCTF, o valor da
contribuição mensal permaneceu inalterado, de modo que o pagamento apontado como
supostamente indevido continuou integralmente vinculado a débito confessado no período; (ii)
que a tese aventada pela Recorrente não detinha amparo legal (ou jurisprudencial); e, por fim,
(iii) que não fora acostado aos autos um único documento que faça prova do alegado, ou seja, de
que efetivamente destacou o ICMS nas operações de saída e fez incidir as contribuições sobre
esses montantes.
Quanto à tese jurídica levantada – inclusão do ICMS nas bases de cálculo do Pis e
da Cofins –, tem razão a Recorrente.
Passando ao largo da extensa controvérsia instaurada à volta do tema, o Plenário
do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR,
finalizado em 15/03/2017, e submetido ao rito de repercussão geral, conforme definido no art.
543-B do CPC/1973, sob a relatoria da Ministra Carmen Lúcia, definiu que o ICMS não compõe
a base de cálculo para a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. A decisão fora
ementada nos seguintes termos:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO
DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO
CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a
recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de
aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise
contábil ou escritural do ICMS.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.024 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.924737/2011-48

2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar
ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o
princípio da não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade
impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do
ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo
Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da
COFINS.
3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo
daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve
ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime
de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações.
4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS.
Após a publicação do acórdão do RE no 574.706/PR em 02/10/2017, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional opôs embargos declaratórios da decisão em foco, nos
quais requereu a modulação temporal de seus efeitos e a delimitação de outras questões
pendentes, dentre as quais a definição acerca de qual parcela do tributo estadual deve ser
excluída da base de cálculo das contribuições: o ICMS destacado na nota ou o ICMS a recolher.
Em sessão de 13/05/2021, o Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os
embargos de declaração, para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após
15/03/2017, data em que apreciado o RE no 574.706/PR, ressalvadas as ações judiciais e
administrativas protocoladas até a referida data. Também por maioria, rejeitou os embargos
quanto à alegação de omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS
excluído da base de cálculo das contribuições prevaleceu o entendimento de que se trata do
ICMS destacado.
Tendo em vista que a manifestação de inconformidade foi protocolizada contendo
expressa menção à exclusão dos valores do ICMS da base de cálculo das contribuições, na data
de 06/10/2011, ou seja, muito antes de 15/03/2017, oportunidade em que apreciado o RE no
574.706/PR e fixada a tese com repercussão geral, opera-se a modulação de efeitos do julgado
para que tenha a Recorrente o seu direito garantido pela tese fixada sob o Tema no 69.
Ocorre, contudo, que a ora Recorrente não se desincumbiu do ônus de fornecer
um lastro probatório mínimo para o crédito vindicado nem perante o colegiado de primeira
instância - conforme inclusive restou expressamente consignado pelo i. relator Raimundo
Parente de Albuquerque Júnior - nem nesse momento processual, em sede de voluntário, razão
pela qual não é possível acomodar sua pretensão, conduta essa última que considero ainda mais
grave diante das razões de decidir do acórdão de primeira instância.
Com efeito, para além de não ter promovido as adequadas retificações das
declarações pertinentes - em especial, a DCTF - para que o apontado pagamento a maior não se
encontrasse integralmente vinculado a débito confessado - o que, isoladamente, não seria óbice
intransponível ao reconhecimento do direito pugnado, conforme já vem amplamente
reconhecendo esse colegiado -, a Recorrente não fez juntar aos autos nenhum documento que
demonstre os valores mensalmente destacados do imposto estadual e dos valores que formaram a
base de cálculo das contribuições, com o fim de oferecer ao menos um início de prova, um
mínimo de materialidade para seu crédito.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.024 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.924737/2011-48

É bom lembrar que compete à Recorrente – e não ao órgão julgador - instruir as
suas peças recursais com os documentos que as fundamentam, nos termos do que preconizam os
art. 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972. Normas dessa natureza estão difundidas em
diferentes diplomas e, em verdade, apenas dão corpo ao instituto do ônus da prova, conforme
previsto no art. 373 do CPC/2015.
Com efeito, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a legislação tributária
consagra o princípio da busca da verdade material, facultando à autoridade julgadora determinar,
de ofício ou a requerimento do contribuinte, a realização de diligências e perícias, quando as
entender necessárias para o deslinde da matéria.
A adoção do procedimento acima mencionado objetiva, única e exclusivamente,
dirimir dúvidas com relação às provas anteriormente carreadas ao processo, não se prestando,
portanto, a suprimir o encargo que cabe aos sujeitos ativo e passivo da relação tributária
processual, quanto à demonstração probatória que a cada um compete. Nesse sentido é a lição de
Paulo Celso B. Bonilha:
“(...) o poder instrutório das autoridades de julgamento (aqui englobamos a de preparo)
deve se nortear pelo esclarecimento dos pontos controvertidos, mas sua atuação não
pode implicar invasão dos campos de exercício de prova do contribuinte ou da Fazenda.
Em outras palavras, o caráter oficial da atuação dessas autoridades e o equilíbrio e
imparcialidade com que devem exercer suas atribuições, inclusive a probatória, não lhes
permite substituir as partes ou suprir a prova que lhes incumbe carrear para o processo.”
( Da Prova no Direito Administrativo Tributário , 2a Ed., São Paulo, Dialética, 1997, p.
77 e 78)
Observo, por fim, que nem mesmo em relação às sucessivas retificações de DCTF
em que fora mantido inalterado o valor da contribuição confessada e, em consequência, a própria
disponibilidade do pagamento apontado, a Recorrente tece alguma consideração ou junta alguma
prova, tornando inviável que esse colegiado, em privilégio da verdade material, supere esse
obstáculo.
Ante a carência probatória, nego provimento ao recurso voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.024 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.924737/2011-48

Fl. 82
DF CARF MF
Original